Tribunal: TJSP
Processo: 2228756-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228756-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA OAS SA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, é
embargado VILLARTA EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E MARIO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228756-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2228756-40.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Construtora OAS S/A em recuperação judicial
Embargada: Villarta Equipamentos Ltda
Voto no 40.333
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão. Honorários advocatícios. Acórdão que deixou
de arbitrar os honorários advocatícios à agravante, ora
embargante. Verba honorária devida na fase de
cumprimento
de
sentença
quando
acolhida
a
impugnação. Declaratórios acolhidos para sanar a
omissão apontada.
Declaratórios acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Construtora OAS S/A em
recuperação judicial em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela ora embargante, reconhecendo a atratividade do juízo da
recuperação judicial para julgar as medidas constritivas ao patrimônio da recuperanda (fls.
19/24).
Aduz que o aresto teria incidido em omissão, pois, “com o provimento do
agravo que, consequentemente, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença,
deveriam ser arbitrados honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85, §1odo
Código de Processo Civil”. Assim, pugna a embargante pela fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais ao seu patrono.
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos.
Na hipótese, a ora embargante interpôs agravo de instrumento em face de
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ela.
Já o aresto objurgado acolheu o seu inconformismo para reconhecer a
submissão do crédito da agravada ao plano de recuperação judicial.
A embargante alega que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à
fixação de honorários advocatícios ao seu patrono, conforme preceitua o artigo 85, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Os declaratórios devem ser acolhidos diante da omissão apontada,
retificando-se o texto de modo a constar a seguinte redação:
Quanto aos honorários advocatícios, a agravada pagará o
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228756-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
exequendo ao patrono da parte contrária, nos termos do
artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator